Tribunal: TJDFT
Processo: 0748518-37.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0748518-37.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: MARTA FELIX DE MACEDO, RENATA FELIX DE MACEDO, MATHEUS FELIX DE MACEDO, LUCAS FELIX DE MACEDO, DEFENSORIA PUBLICA DO DISTRITO FEDERAL REPRESENTANTE LEGAL: FLAVIA FELIX DE OLIVEIRA, MARTA FELIX DE MACEDO AGRAVADO: ARAUJO &amp; FIGUEREDO ADVOGADOS ASSOCIADOS, FREDERICO SOARES ARAUJO, PRISCILA LARISSA DE MORAIS FIGUEREDO DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Marta Felix de Macedo e filhos, assistidos pela Defensoria Pública, contra decisão proferida pelo d. Juízo da 16a Vara Cível de Brasília no cumprimento de sentença no 0713590-38.2017.8.07.0001 que desconstituiu penhora anteriormente incidente sobre semoventes diante da não localização dos bens e indeferiu o uso do Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos – SNIPER, sob o fundamento de que a ferramenta teria índole primordial penal e de que seriam suficientes as consultas por SISBAJUD/INFOJUD/RENAJUD, intimando-se os exequentes a indicar bens sob pena de suspensão (ID 253029050). Os agravantes sustentam (ID 78055300), em síntese, que a decisão vulnera os princípios da efetividade e da cooperação, pois a execução tramita desde 2017 com diligências frustradas e há risco real de frustração do crédito, além de afirmarem que o SNIPER, solução do Programa Justiça 4.0 integrada à PDPJ, é ferramenta analítica e integradora de bases, já disponibilizada no PJe/marketplace a magistrados e servidores, apta a ampliar a investigação patrimonial de modo complementar aos sistemas tradicionais. Pedem a concessão de efeito suspensivo com eficácia ativa para determinar, desde logo, a realização de consulta via SNIPER em nome dos executados, sem prejuízo da reiteração coordenada de buscas em SISBAJUD, INFOJUD e RENAJUD. É a síntese do necessário. Decido. O art. 1.019, I, do CPC autoriza o relator a atribuir efeito suspensivo ao agravo de instrumento e a deferir, em antecipação de tutela recursal, providências necessárias para preservar a utilidade do julgamento, o passo que o art. 995, parágrafo único, disciplina o cabimento de efeito suspensivo quando houver risco de dano grave, de difícil ou incerta reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. A norma insculpida no art. 300 do CPC, por sua vez, consigna os requisitos gerais da tutela de urgência, relacionados à probabilidade do direito e perigo de dano. Em hipóteses executivas, somam-se os arts. 4o e 6o do CPC, os quais gravitam em torno da solução integral do mérito com atividade satisfativa e dever de cooperação, os artigos 139, IV, 797 e 835, §1o, do Código de Ritos, tudo a indicar que a atividade jurisdicional deve privilegiar meios idôneos e proporcionais de localização de ativos antes de cogitar a suspensão do feito. No caso concreto, a probabilidade do direito está evidenciada pelo histórico de diligências frustradas, pela longa tramitação do cumprimento de sentença e pela inadequação do fundamento que limitou o SNIPER a uso de índole penal, uma vez que a própria regulamentação e comunicação institucional apontam o SNIPER como solução tecnológica do CNJ (Justiça 4.0) que agiliza e facilita a investigação patrimonial para magistrados e servidores de todos os tribunais integrados à Plataforma Digital do Poder Judiciário - PDPJ, vocacionada a complementar – e não substituir – os sistemas tradicionais. A orientação desta Corte, em precedentes recentes, também prestigia a utilização do SNIPER como ferramenta auxiliar legítima e adequada para dar efetividade à prestação jurisdicional executiva em casos específicos, sem exigir exaurimento absoluto e impossível de diligências prévias, quando há demonstração de tentativas infrutíferas e a razoabilidade da medida, conforme Acórdão 2057690 (AI 0731348-52.2025.8.07.0000, 1a Turma Cível, Rel. Des. Rômulo de Araújo Mendes, j. 15/10/2025, DJe 29/10/2025), bem como julgados da 5a Turma Cível (Rel. Desa. Ana Cantarino; Rel. Des. Fábio Eduardo Marques) e da 2a Turma Cível (Rel. Des. João Egmont), os quais reconhecem a possibilidade de pesquisa via SNIPER, à luz dos princípios da razoabilidade, cooperação e efetividade, precisamente para evitar o esvaziamento da tutela executiva. Confira-se: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TIUTULO EXTRAJUDIAL. PESQUISA. SNIPER. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA COOPERAÇÃO. EFETIVIDADE DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de Instrumento interposto contra a decisão que indeferiu o pedido de realização de pesquisa de bens em nome da parte executada pelo sistema SNIPER. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em aferir se é cabível a realização de buscas por meio do sistema SNIPER. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Complementando as ferramentas auxiliares do Juízo em prol da satisfação da obrigação pecuniária exequenda, o Conselho Nacional de Justiça implementou o Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos (Sniper) que "é uma solução tecnológica desenvolvida pelo Programa Justiça 4.0 que agiliza e facilita a investigação patrimonial para servidores, servidoras, magistrados e magistradas de todos os tribunais brasileiros integrados à Plataforma Digital do Poder Judiciário (PDPJ)”. 4. Diante da possibilidade de acesso ao sistema pela Plataforma Digital do Poder Judiciário, ferramenta disponibilizada no sistema PJe via marketplace exclusivamente aos magistrados e servidores, necessária a realização de tal consulta. 5. Na hipótese em exame, com o objetivo de salvaguardar a efetivação da prestação jurisdicional e a satisfação da obrigação, a decisão recorrida merece reforma, a fim de determinar a realização de pesquisa ao sistema SNIPER. IV. DISPOSITIVO 6. Agravo de Instrumento conhecido e provido. Decisão reformada. ___________ Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 6o. Jurisprudência relevante citada: Acórdão n.o 1649445 de relatoria da Desa. Ana Cantarino na 5a Turma Cível; Acórdão n.o 1707217 de relatoria do Des. João Egmont na 2a Turma Cível; Acórdão n.o 1697785 de relatoria do Des. Fábio Eduardo Marques na 5a Turma Cível. (Acórdão 2057690, 0731348-52.2025.8.07.0000, Relator(a): ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 15/10/2025, publicado no DJe: 29/10/2025.) O perigo de dano, por sua vez, é manifesto, haja vista que a manutenção da negativa de pesquisa ampla, somada ao tempo já decorrido e à dinâmica patrimonial, potencializa o risco de arquivamento por ausência de bens, com possibilidade de prescrição intercorrente e frustração definitiva do crédito de parte hipossuficiente, dano este de difícil reparação. A providência requerida mostra-se, ainda, proporcional, menos gravosa e reversível, pois se limita à realização de consultas por ferramenta oficial, com exportação de relatório aos autos, sem constrição imediata e sem prejuízo do contraditório subsequente sobre eventuais resultados. Por fim, ressalto que a desconstituição da penhora dos semoventes, motivada pela não localização fática, não constitui óbice à ampliação de buscas, ao revés, reforça a necessidade de gestão ativa do processo para localizar outros bens, em consonância com o art. 139, IV, do CPC. Presentes, pois, a probabilidade do provimento do agravo e o perigo de dano qualificado, impõe-se a concessão do efeito suspensivo, com eficácia ativa, para assegurar a utilidade do recurso e a efetividade da execução. Ante o exposto, DEFIRO o pedido para atribuir efeito suspensivo ao agravo de instrumento, com eficácia ativa, a fim de suspender, no ponto, os efeitos da decisão agravada que indeferiu a utilização do SNIPER e DETERMINAR, desde logo, que o Juízo de origem realize a pesquisa por meio do Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos – SNIPER em nome dos executados (pessoas físicas e jurídicas), com posterior juntada do relatório aos autos, facultando-se, ainda, a renovação coordenada de buscas por SISBAJUD (inclusive na modalidade de bloqueio reiterado), INFOJUD e RENAJUD, antes de eventual suspensão do feito. Comunique-se, com urgência, ao d. Juízo de origem. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões no prazo legal. Considerando a presença de menores impúberes no polo ativo da demanda, encaminhe-se ao Ministério Público para eventual manifestação. Após, tornem conclusos. Brasília, 4 de novembro de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator